Tribunal: TJMT
Processo: 1000710-39.2022.8.11.0005
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000710-39.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ALEX SANDRO DE SOUZA - CPF: 503.364.791-15 (APELANTE), KARINE APARECIDA BRINQUEDO BENITES - CPF: 039.342.451-02 (ADVOGADO), LAURINDO CHIOSSI - CPF: 346.191.199-20 (APELADO), CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - CPF: 039.596.021-54 (ADVOGADO), ESTACIO CHAVES DE SOUZA - CPF: 048.108.025-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO –
PRELIMINARES
DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADAS –
MÉRITO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO E DA INSCRIÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO
–
RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Não há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, quando os elementos de provas constantes dos autos possibilitam uma análise segura da questão controvertida.

A parte requerida possui legitimidade passiva, vez que, de acordo com o extrato do Serasa, ele figurou como parte credora.

Não há que se falar em carência da ação por ausência de interesse de agir, visto que a parte autora recorreu ao Judiciário visando a declaração de inexistência do débito, a suspensão do nome do Serasa e o dano moral.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe a parte demandada comprovar a legitimidade do débito cobrado,

nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos

de

crédito,

por

débito

inexistente,

configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão grande que se converta em fonte de enriquecimento

indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Os honorários fixados na sentença não remunera de forma digna os serviços do advogado, por isso, majoro o percentual fixado para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, o que faço de ofício, por ser matéria de ordem pública.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000710-39.2022.8.11.0005

APELANTE: ALEX SANDRO DE SOUZA

APELADO: LAURINDO CHIOSS

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEX SANDRO DE SOUZA
,

contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª
Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT,
Dr. André Luciano Costa Gahyva
, lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais c/c tutela de urgência antecipada, ajuizada por
LAURINDO CHIOSS
, que julgou procedente o pedido inicial, para determinar a baixa da constrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes, diante da inexistência de relação jurídica, bem como condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, e juros de mora a partir do evento danoso (negativação). Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) do valor da condenação, em favor do patrono da autora, a teor do art. 85, §2º, do CPC.

Inconformado, o apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença, ao argumento que foi negado o direito de realização de audiência de instrução para oitiva do autor, requerido e testemunhas, e juntada de novas provas em audiência, cerceando seu direito dedefesa.

Também suscita que o autor ajuizou a demanda em face da pessoa física do sócio da empresa, Sr. Alex Sandro de Souza (CPF 503.364.791-15), que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, ou seja, trata-se de manifesto caso de ilegitimidade passiva, razão pela qual requer o acolhimento da preliminar com a extinção do feito, nos termos do inciso VI do artigo 485 do CPC.

Discorre também que houve a carência da ação, uma vez que a ação proposta não demonstra o seu interesse de agir e o seu interesse processual de litigar, constituindo-se lide temerária, motivo pelo qual merece ser acolhida.

Quanto ao mérito, o apelante aduz em suas razões que “
o débito discutido no presente feito é licito e devido, omite o Autor o fato de que o débito de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) objeto do feito é oriundo do contrato, decorrente do requerido junto a Associação de Mulheres Produtoras Rurais da Gleba Caeté (CNPJ 04.058.337/0001-00) para Georreferenciamento da AGROVILA”
(sic).

Menciona que “
a cobrança em questão se mostra absolutamente devida, visto que o serviço fora perfeitamente contratado e integralmente executado, logo, em razão de ter sido comprovado o débito cobrado no presente feito, não há que se falar em inexistência do mesmo, consequentemente, não ha qualquer ilegalidade na sua cobrança, devendo a demanda ser julgada improcedente”
(sic).

Pontua que
“o contrato foi firmado em 2019, sendo cobrado dos assentados, de acordo com a proporção de cada um, o valor correspondente somente ao final do ano de 2021, quando os trabalhos do contratante já haviam sido finalizados”
(sic).

Diz que “
o débito em questão é absolutamente devido, existente e cobrado em relação a pessoa que é de direito, pois além de ter sido perfeitamente contratado, também fora integralmente realizado”
(sic).

Argumenta que “
no caso dos presentes autos, não é verificável nenhuma ação positiva da parte requerida, ou conduta própria capaz de gerar sua responsabilidade direta, pelo suposto dano causado a parte autora”
(sic).

Assevera que
“considerando a inexistência de vulnerabilidade da parte adversa, por tratar-se de pessoa física contra pessoa física, ambas com conhecimento e domínio técnico sobre a pacto negocial, não há que se falar em relação de consumo”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento

do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, haja vista a comprovação do débito ora cobrado da relação contratual e do serviço prestado.

Subsidiariamente, caso não for este o entendimento, que seja minorado o valor da indenização fixado em sentença, respeitando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pelo fato de se tratar o requerido de pessoa física, único sócio de uma empresa que tem passado por sérios problemas financeiros, levando em consideração que caso não seja minorado, provavelmente terá que decretar falência, acabando com sua fonte de sustendo e de sua família. Pede, ainda, que o presente recurso seja recebido no duplo efeito (Id. 224406695).

O apelado ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso, bem como pleiteou a majoração em sede recursal dos honorários de sucumbência (Id.
224406709).

Preparo recolhido no Id. 224406697.

Na peça Id. 226355661, a parte apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, a realização da sustentação oral.

É

o

relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Conheço do presente recurso, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Inicialmente,
a parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual,
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Ademais, o apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de que foi negado o direito de realização de audiência de instrução, oitiva do autor, requerido e testemunhas, bem como juntada de novas provas em audiência, cerceando seu direito de defesa.

Inicialmente, merece registro que, de acordo com o art. 355, I, do CPC/15, incumbe ao juiz conhecer diretamente do pedido e proferir sentença quando
“não houver necessidade de produção de outras provas”
. Aliás, o próprio Código ab-rogado já era expresso no sentido de que para possibilitar o julgamento antecipado da lide
“quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência”
(art. 330, I, CPC/73).

E, ao considerar inócua a realização da instrução processual, é dever do juiz indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (art. 370, CPC/15), garantindo, desse modo, a observância dos princípios da celeridade e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88).

Na hipótese, não merece acolhimento a pretensão do apelante quanto ao cerceamento de defesa e reabertura da instrução probatória, isso porque, tal como bem consignado pelo togado sentenciante, “
compulsando os autos, como as razões explanadas pelas partes, denota-se que o feito independe de produção de provas em audiência, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos autos, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355, I do

Código de Processo Civil”
(sic).

Em assim sendo, não há ilegalidade ou cerceamento de defesa quando o juiz, verificando que os documentos apresentados são suficientes para formar o seu convencimento, entende desnecessária a produção de outras provas ou providências que reputa dispensáveis.

A propósito do tema, segue jurisprudência desta Corte de Justiça em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CERCEAMENTO DE DEFESA – INCORRÊNCIA
– DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA – PRELIMINAR REJEITADA -RECURSO DESPROVIDO.

Na qualidade de destinatário das provas, cabe ao juiz a deliberação acerca da necessidade de produção de provas, podendo, caso entenda que o feito já esteja suficientemente instruído, julgá-lo, sem que tal conduta implique em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento de fatura de energia elétrica emitida após o pedido de desligamento da unidade consumidora, configura ato ilícito e gera direito à indenização por danos morais na modalidade in re ipsa.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se considerar a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância, ainda, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.
”
(N.U 1036388-41.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

Outrossim, o requerido, em sua peça de contestação – e também em preliminar de apelação, alega que tanto o contrato de prestação de serviços, quanto as cobranças em si, inclusive a negativação do CPF da parte autora recorrida, foram realizadas pela pessoa jurídica A S DE SOUZA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA, inscrita no CNPJ 23.584.925/0001-22, ao passo que o autor ajuizou a presente ação face a pessoa física do sócio da empresa, Sr. Alex Sandro de Souza (CPF 503.364.791-15), de modo que entende que está configurada a sua ilegitimidade passiva, contudo, tais alegações não merecem prosperar.

Na legislação vigente, a legitimidade é a aptidão que o sujeito tem para figurar em algum polo (ativo ou passivo) da demanda, ou seja, é um atributo jurídico conferido a algum sujeito a discutir/defender determinada situação jurídica, que tenha interesse ou tenha praticado, estando relacionada a pessoas físicas ou jurídicas.

No caso, bem decidiu o juízo primevo, no sentido de que, “
na hipótese dos autos, verifica-se que o CPF e nome do requerente não foram negativados junto ao SERASA pela empresa do requerido, mas sim pelo próprio requerido, conforme prova o extrato juntado no id. n. 83197840, consulta realizada na data de 03/11/2021”
(sic).

Logo, não assiste razão ao requerido apelante, uma vez que o extrato do Serasa comprova que a inscrição fora efetivada pelo mesmo.

Desse modo, merece ser
rejeitada
a preliminar de ilegitimidade passiva da ação.

Ainda, o requerido/apelante suscita a prejudicial da carência da ação, uma vez que a ação proposta não demonstra o seu interesse de agir e o seu interesse processual de litigar, constituindo-se em “lide temerária”, contudo, tal alegação não merece prosperar, isso porque, pelo que se observa dos autos, o autor recorrido pleiteia a declaração de inexistência do débito, bem como a exclusão do nome do cadastro restritivo e indenização por danos morais.

Rejeito
, pois, a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
LAURINDO CHIOSSI
ajuizou a presente ação em desfavor de
ALEX SANDRO DE SOUZA
,
alegando, em síntese, que seu nome foi negativado, mas que não tem nenhuma relação jurídica para com o requerido.

A par desses argumentos, pugna pela exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes; a declaração de inexistência do débito e condenação do requerido em danos morais.

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido inicial, para determinar a baixa da constrição do nome do autor no cadastro de inadimplente, diante da inexistência de relação jurídica, bem como condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido dos consectários legais, além do ônus sucumbencial.

Inconformado, o apelante alega que o débito inscrito de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) objeto do feito é oriundo do contrato, decorrente do requerido junto a Associação de Mulheres Produtoras Rurais da Gleba Caeté (CNPJ 04.058.337/0001-00) para Georreferenciamento da AGROVILA.

Também aduz que não há falar em indenização por danos morais, vez que não restou configurado ato ilícito passível de indenização, pugnando pelo provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, requer a minoração da indenização fixada.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que

são

aplicáveis

à relação

jurídica em

questão

as

regras

do

Código de

Defesa do Consumidor, tendo em

vista que

as partes enquadram-se

nos

conceitos

de

consumidor

e

fornecedor

descritos

nos

artigos

2º e 3º da referida lei.

No

caso

em

análise,

o

ônus

da

prova

recai

em favor do apelante, por ser o responsável em inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os

elementos para a elucidação da lide.

Desse

modo,

caberia

ao
ora
recorrente

comprovar

os fatos

modificativos

e

extintivos

do

direito

do requerente,

nos

moldes do artigo 373, II, do CPC, mediante a juntada de documentos

comprobatórios

de

que

a

inscrição

nos

órgãos

de restrição

ao

crédito

é

devida,

bem

como

a

existência

da

relação jurídica,

o

que,

de fato, não ocorreu, já que, quando da apresentação da contestação, limitou-se a exemplo do presente apelo – a sustentar a regularidade do ato questionado, sem fazer prova do alegado.

Assim, como bem consignou o sentenciante
“conquanto afirme ter celebrado contrato com a autora, não carreou aos autos documento comprobatório da relação entre as partes, não sendo suficiente apenas a alegação de que existiu a relação jurídica contratual de direito material”
(sic).

Concluiu que
“deveria a ré ter comprovado que de fato houve a contratação pela parte autora, como forma de legitimar o débito e a inscrição no órgão de proteção ao crédito. Não tendo procedido assim, tem-se como consequência processual a inadmissão da existência da dívida e a consequente ilicitude da inclusão do nome da demandante nos cadastros restritivos de crédito”
(sic).

Desta forma, não tendo o requerido apelante se desincumbido do ônus de demonstrar a origem do débito e contratação, não restam dúvidas quanto à responsabilidade pela indevida negativação, sendo cabível sua responsabilização pelos danos daí advindos.

Logo, bem decidiu o juízo primevo, no sentido de que a declaração de inexistência da relação jurídica é medida que se impõe.

Ademais, resta analisar se o fato apresentado ensejou a responsabilidade civil da parte requerida, ora apelante.

No caso dos autos, dúvida não há de que a anotação de inadimplemento do requerente apelado de forma indevida, gera o rótulo de mau pagador, e viola o direito personalíssimo à imagem, à honra e à reputação. Assim, a lesão a qualquer desses direitos autoriza a caracterização do dano moral, merecedor da indenização pleiteada.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

– ORIGEM

DO

DÉBITO

DESCONHECIDA

PELA

AUTORA

– ÔNUS

DA

PROVA

DO

RÉU

– ARTIGO

373,

II

DO

CPC

–
AUSÊNCIA

DE

DEMONSTRAÇÃO

DA

RELAÇÃO

JURÍDICA

– ATO

ILÍCITO

CONFIGURADO

-

INSCRIÇÃO

DO

NOME

DA

CONSUMIDORA

NOS

CADASTROS

RESTRITIVOS

DE

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

– DEVER

DE

INDENIZAR

– QUANTUM

INDENIZATÓRIO

–

RAZOÁVEL

E

PROPORCIONAL
–

SENTENÇA

MANTIDA

–

RECURSO

DESPROVIDO.

Nas

ações

declaratórias

de

inexistência

de

débito,

cabe

à

empresa

demandada

comprovar

a

legitimidade

da

cobrança,

nos

termos

do

artigo

373,

inciso

II,

do

CPC.

A

inscrição

do

nome

da

consumidora

nos

cadastros

restritivos

de

crédito,

por

débito

inexistente,

configura-se

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-se,

dispensando

a
produção
de
prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser

pautada

nos
princípios

da

razoabilidade

e

da

proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão

grande

que

se

converta

em

fonte

de

enriquecimento

indevido,

nem

tão

pequena

que

se

torne

inexpressiva,

situações

observadas

no

caso

dos

autos.”
(N.U 1019709-17.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS

DE

DIREITO

PRIVADO,

ANTONIA

SIQUEIRA
GONCALVES,

Terceira

Câmara

de

Direito

Privado,

Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022).

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

–

ORIGEM

DA

DÍVIDA

NÃO

DEMONSTRADA

– ÔNUS

QUE

INCUMBE

À

PARTE

RÉ

(ART.

373,

II,

DO

CPC)

–
INSCRIÇÃO

INDEVIDA

DE

NOME

NOS

CADASTROS

DE

PROTEÇÃO

AO

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

–
QUANTUM

INDENIZATÓRIO

– VALOR

QUE

ATENDE

AOS

CRITÉRIOS

DA

RAZOABILIDADE

E

DA

PROPORCIONALIDADE

–

VERBA

MANTIDA

–

RECURSO

CONHECIDO

E

DESPROVIDO.

Havendo

discussão

a

respeito

da

origem

da

dívida,

compete

à

empresa

demandada

comprová-la,

considerando

a

natureza

consumerista

da

relação,

bem

como

a

distribuição

da

carga

probatória

do

art.

333,

II,

do

CPC/73.

A

inscrição

de

nome

em

órgão

de

proteção

ao

crédito,

por

débito

inexistente,

configura

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-

se,

dispensando

a

produção

de

prova.

Deve

ser

mantido

o

valor

da

indenização

fixado

dentro

dos

padrões

de

razoabilidade

e

de

proporcionalidade,

bem

como

por

estar

de

acordo

com

os

precedentes

desta

Câmara.”
(N.U

1014799-27.2020.8.11.0041,

CÂMARAS

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO , DIRCEU DOS SANTOS,Terceira Câmara de Direito Privado julgado
em
13/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022)

Quanto ao dano moral, ressalto que a verba indenizatória não tem

o

objetivo

de

reparar

a

dor,

mas

de

compensá-la

de

alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se

afastando, contudo, do

caráter repressivo e

pedagógico

a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito

educativo

da

pena,

inibi-lo

de

novos

atos

lesivos,

por

sentir a

gravidade

e

o

peso

da

condenação;

de

outro

lado

a

vítima,

pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor arbitrado em

R$5.000,00
(cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, anoto que os honorários fixados na sentença não remunera de forma digna os serviços do advogado, por isso,
majoro
o percentual para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, o que faço de ofício, por ser matéria de ordem pública.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau, e por consequência,
deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2º do art. 85 do CPC.

É

como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024